Tribunal: TJBA
Processo: 8076841-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076841-13.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: KARLA MAROTTI PAULO Advogado(s): ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES APELADO: UNIESP S.A e outros Advogado(s):DAVID GELCIMAR ALVES, ENDRIGO PURINI PELEGRINO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. PROGRAMA “UNIESP PAGA”. PUBLICIDADE ENGANOSA. VINCULAÇÃO DA OFERTA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULAS NÃO INFORMADAS. ABUSIVIDADE. NEGATIVA DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor (ora Apelante), relativos à obrigação de fazer e de pagar, cumulada com indenização por danos morais. 2. A autora, ora Apelante, pleiteia a quitação do financiamento estudantil (FIES), supostamente assumido pelas rés, no âmbito do programa “UNIESP PAGA”, bem como reparação por danos morais, decorrentes da negativa de cumprimento da oferta e da negativação de seu nome. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade da recusa das rés em quitar o financiamento estudantil, sob o argumento de descumprimento de condições contratuais pela autora; e (ii) a existência de publicidade enganosa e violação ao dever de informação, aptas a gerar o dever de cumprimento da oferta e de indenizar os danos morais suportados. III. Razões de decidir 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. 5. A publicidade veiculada pelas rés, ao prometer a quitação do financiamento estudantil, constitui oferta vinculante, integrando o contrato celebrado, nos termos do artigo 30 do CDC. 6. A ausência de informação clara, adequada e ostensiva acerca de condições restritivas — como exigência de trabalho voluntário, desempenho acadêmico e critérios adicionais — viola o dever de informação (art. 6º, III, do CDC), impedindo sua oponibilidade ao consumidor. 7. As rés não se desincumbiram do ônus de comprovar que tais condições foram previamente informadas à autora, no momento da contratação, inexistindo nos autos documento idôneo firmado à época, que comprove ciência inequívoca da consumidora. 8. A imposição posterior de requisitos não previstos na oferta, configura prática abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, bem como afronta ao princípio da boa-fé objetiva. 9. A recusa em cumprir a oferta publicitária e a consequente negativação indevida do nome da autora, configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral in re ipsa. 10. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A publicidade que promete a quitação de financiamento estudantil vincula o fornecedor e integra o contrato, sendo inexigíveis condições não previamente informadas de forma clara ao consumidor. 2. A negativa de cumprimento da oferta, com consequente negativação indevida, configura dano moral indenizável. Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 30, 38, 46 e 51, IV; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ; TJBA, Apelação nº 8126212-77.2021.8.05.0001; Apelação nº 8167136-62.2023.8.05.0001; Apelação nº 8123948-24.2020.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8076841-13.2022.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante Karla Marotti Paulo e Apelados UNIESP S.A e UNICRED - SISTEMA DE APOIO AO CRÉDITO EDUCACIONAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA